Tribunal: TJDFT
Processo: 0005408-18.2005.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. VÍCIOS DO ART. 1.022 CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. INCONFORMISMO. HARMONIA INTERNA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
4. Na hipótese, o acórdão enfrentou suficientemente as questões necessárias à solução da causa. O julgado expressamente entendeu que “considerar a aplicação do CDC e do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27, como pretende o apelante, configuraria evidente violação à coisa julgada material. Caberia à parte interessada interpor o recurso adequado à época para que os fundamentos da sentença fossem analisados e eventualmente modificados” e que, na sentença de origem " foram citados os artigos 949, 950, do CC, dentre outros, mas nenhum dispositivo do CDC, o que reforça a ideia de que o juízo não considerou que havia uma relação de consumo entre as partes”.
5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. Com relação ao prequestionamento, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (recursos extraordinário e especial), é suficiente o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu na hipótese.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.